Tribunal: TJDFT
Processo: 0732125-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INADIMPLEMENTO. ARTIGO 323 DO CPC. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 323 do Código de Processo Civil-CPC dispõe que "na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las."

2. Ainda que o dispositivo se refira à tutela de conhecimento, é possível estender sua aplicação ao cumprimento de sentença, de modo a incluir as parcelas que se vencerem no curso da fase executiva, até a efetiva satisfação do crédito. Em outras palavras, a condenação não deve se limitar às parcelas vencidas até o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento. Precedentes.

3. Tal interpretação se harmoniza com os princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência, além de contribuir para a racionalização da atividade judiciária.

4. Recurso conhecido e provido.